Tribunal: TJSP
Processo: 2106465-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de parte do benefício previdenciário do executado. Impenhorabilidade reconhecida. Verba de natureza alimentar. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.